Tribunal: TJDFT
Processo: 0000088-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.

Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Crime de tráfico de drogas comprovado pelos depoimentos dos agentes policiais e do usuário, pelo laudo pericial, pela quebra do sigilo de dados e pela natureza das drogas apreendidas, indicativas de traficância.

Desnecessária a apreensão de outros objetos típicos de traficância para a sua caracterização, visto que se trata de crime de conteúdo variado e, portanto, configurado o crime quando o réu trazia consigo a droga para fins de difusão ilícita.

Apelação desprovida.